Tribunal: TJBA
Processo: 8061510-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061510-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GLAUBER ARAUJO MATOS Advogado(s): JOAO VITOR DE ALMEIDA GOUVEIA AGRAVADO: JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de imóvel. Tutela de urgência postergada. Inexistência de constituição de mora e consolidação da propriedade. Aplicação do CDC e da Lei nº 13.786/2018. Suspensão das cobranças e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual, na qual o agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, bem como dos encargos decorrentes da posse e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência, em razão de superveniente dificuldade financeira. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e evitar a negativação do nome do consumidor, mesmo diante de pacto com cláusula de alienação fiduciária, quando ausente a constituição válida da mora e a consolidação da propriedade. III. Razões de decidir 3.Nos termos do Tema 1.095 do STJ, aplica-se a Lei nº 9.514/1997 para resolução de contrato com cláusula de alienação fiduciária apenas quando regularmente registrada a garantia e constituída a mora do devedor, hipótese não verificada no caso concreto. 4.A ausência de consolidação da propriedade em nome da vendedora e de comprovação da constituição formal da mora afasta a incidência da Lei nº 9.514/1997 e atrai a disciplina do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 13.786/2018. 5.O CDC assegura ao consumidor a proteção contra cláusulas abusivas e o direito à modificação das cláusulas contratuais desproporcionais, com fundamento nos princípios da boa-fé, função social do contrato e equilíbrio das prestações (arts. 6º, V, e 51, §1º, II e III; CC, arts. 421 e 422). 6.Nesse contexto, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e encargos vinculados à posse do imóvel, enquanto não ocupado, de modo a evitar risco de dano irreparável ao consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 300 do CPC. 7.O perigo de dano consiste na possibilidade de o agravante sofrer restrição de crédito e impactos patrimoniais decorrentes de obrigação que não consegue adimplir, sendo a reversibilidade da medida plenamente possível caso a pretensão autoral seja posteriormente rejeitada. 8.A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão da tutela de urgência para impedir a negativação do nome e suspender os efeitos do contrato em situações análogas, desde que não configurada a mora ou a consolidação da garantia fiduciária. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas a partir da propositura da demanda, bem assim suspender a cobrança dos demais encargos atrelados à posse (condomínio, IPTU e seguros), enquanto não ocupados o imóvel e até ulterior deliberação. Vedada a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Frise-se que a suspensão das cobranças está condicionada à não ocupação do imóvel pelo agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8061510-86.2025.8.05.0000 em que é agravante GLAUBER ARAUJO MATOS e agravado JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.